Tribunal: TJES
Processo: 5000026-34.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000026-34.2022.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALICE DE ARAUJO SOARES e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – DÉBITO PRETÉRITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
RAZOÁVEL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
“
É possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio”
(REsp n. 1.342.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017.)

2.
Desse modo, sendo ilícita a interrupção do fornecimento de energia, entende o C. STJ que
“O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
(STJ, AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, data da publicação/fonte: DJe de 16-10-2020).

3.
O valor fixado pelo julgador singular – no importe de três mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pela autora, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e
ALICE DE ARAUJO SOARES,
ambos em face da r. sentença que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por esta em face daquela, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré EDP:

1)
na obrigação de fazer consistente na suspensão das cobranças relativas às faturas dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, no valor de R$ 668,96, com o reconhecimento do pagamento da primeira parcela do acordo e eventualmente outras parcelas pagas no curso desta ação, bem como que retire da negativação o CPF da Autora junto ao SERASA e o Protesto junto ao Cartório do 1º Ofício de Muqui/ES e, ainda, que se abstenha de realizar o corte no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da requerente por débitos pretéritos;

2)
a restabelecer o acordo anteriormente formalizado constante do ID 11864961 e o cancelamento do acordo constante do ID 11864984;

3)
a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com acréscimo de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora, a partir da citação.

Em suas razões,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
aduz, em suma, que: (i) sua atuação está revestida de legalidade; (ii) há possibilidade de inserção do nome do consumidor inadimplente emc adastro de restrição ao crédito; (iii) inexiste dano moral a ser reparado ou, ao menos, o valor firmado em primeiro grau deve ser reduzido.

Por seu turno, a autora
ALICE DE ARAUJO SOARES,
argumenta, em síntese, que o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000026-34.2022.8.08.0036

APELANTE/
A
PELADA:
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELAD
A/
APELANTE
: ALICE DE ARAUJO SOARES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e
ALICE DE ARAUJO SOARES,
ambos em face da r. sentença que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por esta em face daquela, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré EDP:

1)
na obrigação de fazer consistente na suspensão das cobranças relativas às faturas dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, no valor de R$ 668,96, com o reconhecimento do pagamento da primeira parcela do acordo e eventualmente outras parcelas pagas no curso desta ação, bem como que retire da negativação o CPF da Autora junto ao SERASA e o Protesto junto ao Cartório do 1º Ofício de Muqui/ES e, ainda, que se abstenha de realizar o corte no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da requerente por débitos pretéritos;

2)
a restabelecer o acordo anteriormente formalizado constante do ID 11864961 e o cancelamento do acordo constante do ID 11864984;

3)
a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com acréscimo de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora, a partir da citação.

Em suas razões,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
aduz, em suma, que: (i) sua atuação está revestida de legalidade; (ii) há possibilidade de inserção do nome do consumidor inadimplente emc adastro de restrição ao crédito; (iii) inexiste dano moral a ser reparado ou, ao menos, o valor firmado em primeiro grau deve ser reduzido.

Por seu turno, a autora
ALICE DE ARAUJO SOARES,
argumenta, em síntese, que o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, a parte requerente ajuizou a presente demanda alegando que possui unidade consumidora de energia elétrica classificada como “Residencial baixa renda – BPC” e, por se encontrar em dificuldades financeiras, realizou renegociação de contas em atraso, com a requerida, no valor de R$ 668,60, em dez parcelas mensais, tendo adimplido o valor da primeira e segunda parcelas, contudo, a demandada não efetuou a baixa das parcelas e, continuou emitindo reaviso de débito nas faturas referentes as contas objeto de renegociação e efetivou a negativação do CPF da requerente no SERASA e o protesto em Cartório.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio o édito monocrático que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos já consignados.

Pois bem.

Pelo que denoto dos autos, notadamente dos documentos colacionados no id. 4215474 e seguintes, a autora confessou, em
janeiro de 2022
, a dívida com a ré, firmando acordo a ser pago em dez prestações no valor de R$ 66,90 cada.

Demonstrou, também, o pagamento da primeira parcela (id. 4215475), bem como do boleto relativo ao mês de
janeiro de 2022
(id. 4215477).

Por outro prisma, o protesto realizado pela ré (id. 4215478) é alusivo ao mês de
setembro de 2021
, no valor de R$ 197,91.

Outrossim, a dívida negativada demonstrada no id. 4215481 é alusiva ao mês de
dezembro de 2021
, ou seja, também antes do acordo formulado entre as partes.

Assim, pelas provas dos autos, penso que o corte se mostrou indevido, na medida em que a suspensão do fornecimento de energia não fora contemporânea ao débito.

Aliás, nesse sentido, cito os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO ATUAL. CORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
É possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio.
2. No caso, porém, o aresto impugnado nega a existência de comunicação anterior. Impossível afirmar o contrário sem o reexame dos fatos e provas constantes do autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 1.342.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017.)

Desse modo, sendo ilícita a interrupção do fornecimento de energia, entende o C. STJ que
“
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
(STJ, AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, data da publicação/fonte: DJe de 16-10-2020).

Destarte, embora entenda inexistir ato ilícito na inscrição da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito – na medida em que o acordo somente fora feito após a negativação –, o simples fato de ter ocorrido indevido corte de energia, segundo a jurisprudência do STJ, autoriza a manutenção da indenização imposta em primeiro grau de jurisdição.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora – e aqui também passo a analisar a pretensão recursal vertida pela requerente –, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de três mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pela autora, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)